Tribunal: TJMT
Processo: 0001375-65.2015.8.11.0022
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0001375-65.2015.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIMAR NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 621.145.651-49 (APELANTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Voto da Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli - Relatora: Nego Provimento ao Recurso. Declaração de voto do Dr. Walter Pereira de Souza - 1o Vogal: Acompanho a Relatora. Declaração de voto do Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto - 2o Vogal: Peço vênia à Relatora para divergir do voto e dar provimento ao Recurso, para reconhecer a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0001375-65.2015.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.° 0001375-65.2015.8.11.0022

Recorrente:
Município de Pedra Preta-MT.

Recorrida:

Lucimar Nogueira da Silva.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO DE COBRANÇA –
DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV -
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO AFASTADA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – PERCENTUAL DEVIDO – AUSÊNCIA DE LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

A reestruturação de carreira de servidores público não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV. Não há que se falar em prescrição do fundo de direito, pois não há notícia de lei reestruturando a carreira dos funcionários públicos do município recorrente, incidindo no caso apenas a prescrição das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, como já consignado na sentença de primeiro grau. A pretensão é regida pelas normas aplicáveis aos servidores públicos municipais, razão pela qual a competência para processar e julgar essas demandas é da justiça comum estadual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0001375-65.2015.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.° 0001375-65.2015.8.11.0022

Recorrente:
Município de Pedra Preta-MT.

Recorrida:

Lucimar Nogueira da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Pedra Preta-MT
.

Ação:

de Cobrança de perda salarial decorrente da conversão da moeda – URV

Origem:
Vara Única de Pedra Preta-MT

Sentença (Id.
71955524
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando o município recorrente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de margo de 1994, determinando a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença e declarou prescritos os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda.

Recurso Cível Inominado
(Id.
71955526
)
:
o município recorrente suscita, preliminarmente, preliminar de incompetência absoluta do juízo, pois, considerando que a situação narrada nos autos decorreu de ato emanado pela União, por legislar sobre o sistema monetário. Ademais, arguir preliminar de prescrição, uma vez que a demanda foi interposta apenas no ano de 2018. Salienta, outrossim, que a autora recorrida ingressou nas fileiras da municipalidade após fevereiro de 1994, não havendo que se falar em direito ao recebimento de diferenças calculadas com base em salário de período anterior. Requer, portanto, o acolhimento das preliminares, ou, no mérito, que seja reformada a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
71955529
a 71955532
):

defende a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0001375-65.2015.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.° 0001375-65.2015.8.11.0022

Recorrente:
Município de Pedra Preta-MT.

Recorrida:

Lucimar Nogueira da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Lucimar Nogueira da Silva

em
face do Município de Pedra–MT, com o intuito de recebimento dos valores retroativos pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor–URV.

A recorrida pugna pela incorporação do percentual de 11,98 % (onze vírgula noventa e oito por cento) em seu vencimento a título de recomposição de perda salarial decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV.

Afirma que com a implantação definitiva da nova moeda, o “real”, em 1994, os órgãos públicos não aplicaram de forma correta a conversão nas tabelas salariais dos servidores públicos, vindo estes sofrer a defasagem salarial.

Cinge-se a questão em analisar a ocorrência da prescrição, bem como em verificar a competência para o julgamento da causa, além da

legitimidade da incorporação, na folha de pagamento relativa à recorrida, de percentual decorrente da equivocada conversão monetária e o pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação.

A municipalidade alega que a sentença deve ser declarada nula, ante a incompetência do juiz Estadual para julgar ações de competência privativa da União.

Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça já enfrentou a alegação de incompetência de igual natureza, inclusive em recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV– OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS

(...) A competência material é demarcada pelo objeto da lide (pedido e causa de pedir). E é pacífico no direito processual civil moderno que a competência é firmada pela natureza da lide delineada na petição inicial. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei. (...). ( Apelação/Remessa Necessária 0002506-07.2017.8.11.0022, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/8/2020, DJE 25/8/2020)“.

Portanto, REJEITO a preliminar de incompetência, pois a pretensão é regida pelas normas aplicáveis ao Município de Pedra Preta-MT, especificamente para os servidores públicos municipais, razão pela qual a competência para processar e julgar essas demandas é da justiça comum estadual.

Ademais, consigne-se que a reestruturação de carreira de servidores públicos não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

Sobre a questão, é importante mencionar, primeiramente, que

o município recorrente não demonstrou que tenha editado lei reestruturando a carreira dos funcionários públicos de Pedra Preta-MT após a mudança da moeda. Logo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito nesta demanda.

Diante disso, por ausência de demonstração no presente
processo
de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores municipais, fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já deliberou sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV –
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO AFASTADA –
EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO DO “AN DEBEATUR” – PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" ( REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016). Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.” (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.318.490 –MT - (2018/0159802-6) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018) 2. Embargos acolhidos.(TJ-MT 10003143920178110037 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2022)”.

REJEITO, portanto, a prejudicial da prescrição arguida nas razões do recurso.

Assim, as ações ajuizadas por servidores públicos com vistas ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de erro na conversão do Cruzeiro Real em URV não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede a propositura da ação, como já reconhecido pelo magistrado
a quo.

É esse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. SÚMULA N. 85/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1957392 MT 2021/0054143-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)”.

Tratando-se de prestações diferidas no tempo, ou seja, de trato sucessivo, prescrevem somente as parcelas excedentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

O Enunciado de Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

No tocante à alegação de que a autora recorrida somente ingressou na administração pública municipal após 1994, não há qualquer comprovação de tal assertiva.

Além disso, as fichas financeiras juntadas na inicial demonstram que a recorrida já era servidora

do município desde 2009, não havendo que se falar em ausência de direito por essa razão.

Aliás, o direito ao acréscimo percentual na remuneração do servidor público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado.

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

Sobre a matéria:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – PRELIMINARES: - LITISPENCIA: AFASTADA. – DA INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –REJEITADA. – DO INTERESSE DE AGIR: REJEITADO - NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Da litispendência: Extintos os processos que tramitavam no juizado por desistência das partes, não há que se falar em litispendência. 2. Da incompetência da justiça Estadual para o julgamento da ação: A pretensão é regida pelas normas aplicáveis aos servidores públicos municipais, razão pela qual, a competência para processar e julgar essas demandas é da justiça comum estadual. 3. Do interesse de agir: “(...) a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão de vantagem pessoal."( AgRg no Ag 1412800/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011). 4. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 5. Recurso parcialmente provido e Remessa Prejudicada.

(TJ-MT 00002381420168110022 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2022)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
0001375-65.2015.8.11.0022.

Origem
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

Recorrida:
LUCIMAR NOGUEIRA DA SILVA.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
.

Em seu voto, a ilustre Relatora negou provimento ao recurso interposto pelo reclamado, mantendo integralmente a sentença recorrida, rejeitando a preliminar da prescrição arguida, por entender que nas ações ajuizadas por servidores públicos, com vista ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de erro na conversão do Cruzeiro Real em URV, não há prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela ilustre Relatora
quanto à prescrição arguida pelo reclamado
.

Segundo consta dos autos, a reclamante é servidora pública municipal e aduz que, quando da conversão do cruzeiro real para URV, no ano de 1994, sofreu redução salarial.

Assevera que a conversão em seu salário ocorreu de maneira errônea, já que diferentemente do que dispõe a Medida Provisória n° 434/94, a Lei n° 8.880, de maio de 1994, estabeleceu o último dia de cada mês como data base do cálculo da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em unidades reais de valor (URV), independentemente da data de pagamento, o que não foi observado pelo reclamado.

Pois bem, o Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória. Vejamos:

EMENTA: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”
. (...)
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) (grifei).

Em consequência,
inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público
.

A Súmula no 11, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público”
. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).

O artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, preleciona:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.
(grifei).

No caso dos autos, constata-se que a parte autora ocupa o cargo de Auxiliar Administrativo
,
cuja carreira foi reestruturada pela

Lei Complementar no 75/1998
, pela qual foram definidos os subsídios para a categoria dos servidores públicos do
município de Pedra Preta/MT
.

Insta ressaltar que esse é o entendimento da Egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV – CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTURAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).Recurso Provido.
(N.U 1000831-21.2019.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA. LEI MUNICIPAL 75/1998. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA.EXTINÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É de competência do Juizado Especial Cível Federal processar, conciliar e julgar todas as causas da competência da Justiça Federal até 60 salários-mínimos, nas quais, dentre outras hipóteses, a União, suas autarquias e empresas públicas forem interessadas. É do Juizado Especial Cível Estadual a competência para processar e julgar demandas que questionam a defasagem salarial decorrente da implantação do URV, visto que não há interesse da União. 2. Nos termos da Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração da utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual. 3. As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem (STJ AgInt no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.). Nos termos da Súmula 11 (Fazenda Pública) das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF). A reestruturação remuneratória das carreiras dos servidores do Município de Pedra Preta se deu por meio da Lei Municipal 75/1998, promulgada em 23/03/1998. Como a presente ação foi ajuizada apenas em 21/07/2015, impõe-se reconhecer que o fundo do direito postulado se encontra fulminado pela prescrição quinquenal, visto que a ação foi ajuizada depois de cinco anos da extinção do direito à diferença salarial (N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023 e N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2021, publicado no DJE 14/09/2021). O fundo de direito à diferença salarial, decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV foi extinto em 23/03/1998, com a promulgação da Lei Municipal de Pedra Preta 75/1998 (Súmula 11 da Fazenda Pública do Sistema de Juizado Especial do Estado de Mato Grosso STF ED do RE 561836/RN). Quando o fundo de direito é extinto antes do quinquênio prescricional, a pretensão autoral encontra-se integralmente prescrita. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
(N.U 0000915-78.2015.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Desse modo, tendo a parte autora ingressado com a ação em
8/10/2015
, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. 1.
Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV
(cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018). 2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e,
com o devido respeito à ilustre Relatora,

DOU PROVIMENTO
para r
econhecer a prescrição da pretensão inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024